Tribunal: TJMT
Processo: 1029803-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029803-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), RUI DA SILVA - CPF: 401.476.571-72 (AGRAVADO), JOEL JUNIOR PRADO DE JESUS - CPF: 046.903.401-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi
Araxingu
contra decisão proferida nos Embargos à Execução no 1000336-16.2024.8.11.0017, que reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada pela parte embargada e deixou de conhecê-la. A agravante alega nulidade da intimação para apresentação da impugnação, sob o argumento de que não foi realizada publicação em nome de seu advogado constituído, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação para apresentação de impugnação aos embargos à execução quando não realizada em nome do advogado devidamente constituído nos autos, acarretando o reconhecimento da intempestividade da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da parte para apresentar impugnação aos embargos à execução deve ser realizada em nome do advogado habilitado nos autos, conforme preceitua o art. 272, §5o, do CPC.

A ausência de habilitação do advogado da parte agravante nos autos dos embargos à execução impossibilitou a intimação válida, pois não houve publicação no DJEN em seu nome nem comprovação de intimação via domicílio judicial eletrônico.

A ausência de intimação válida configura nulidade processual por cerceamento de defesa, nos termos do art. 280 do CPC, uma vez que impediu o conhecimento do ato processual e comprometeu o exercício do contraditório.

O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser utilizado para convalidar ato que causou prejuízo à parte, como no caso em que a impugnação não foi conhecida por suposta intempestividade decorrente de falha na intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação válida para apresentação de impugnação aos embargos à execução, por falta de publicação em nome do advogado habilitado, configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

Não se pode reconhecer a intempestividade da manifestação processual quando demonstrado vício na intimação que impediu o exercício tempestivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 272, § 5o; 280.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1001116-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

AI
1029803-57.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
x

RUI DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU- SICREDI ARAXINGU, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000336-16.2024.8.11.0017, opostos por RUI DA SILVA, reconheceu a intempes
tividade da impugnação apresentada pela parte embargada e, por consequência, deixou de conhecê-la.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois teria ocorrido vício na intimação realizada nos autos originários, uma vez que a publicação para apresentação da impugnação não teria sido realizada em nome do advogado devidamente constituído.

Alega que seu patrono não estava habilitado nos autos dos embargos à execução, razão pela qual não houve a publicação da intimação em seu nome, o que teria comprometido o exercício do
contraditório e da ampla defesa.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
312227894
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
318441883
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à validade da intimação realizada nos autos dos Embargos à Execução para apresentação de impugnação pela parte agravante, ora embargada naqueles autos.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo de origem, ao receber os embargos à execução, determinou a intimação da embargada (ora agravante) por meio de seu advogado para apresentar impugnação no prazo legal (I
d.

166129266
).

Ocorre que, em que pese a certidão emitida pela Secretaria do Juízo de primeiro grau, verifica-se que a parte agravante não foi devidamente intimada para apresentar impugnação, pois não houve intimação válida, seja por publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em nome do advogado constituído, seja por meio de domicílio judicial eletrônico.

Da análise
,
observa-se que o
patrono
da agravante
não estava habilitado nos autos dos embargos à execução no momento da publicação da intimação para apresentação da impugnação, o que impediu o conhecimento do ato processual e, consequentemente, o exercício tempestivo do direito de defesa.

Veja:

Por meio de consulta ao sistema de comunicações processuais do CNJ, verifica-se que houve apenas duas publicações em nome do patrono
da
embargada nos autos dos embargos:
uma referente
à decisão ora agravada e outra relativa à decisão que determinou a certificação da tempestividade da impugnação apresentada.

Não consta, portanto, publicação válida da intimação para apresentação da impugnação aos embargos em nome do advogado constituído pela agravante, o que configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.
A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do
CNJ .
São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10011160720248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

Além disso, não há nos autos comprovação de que tenha ocorrido intimação válida por meio de domicílio judicial eletrônico. Embora o agravado sustente que a agravante, como pessoa jurídica, possui domicílio judicial eletrônico e foi devidamente intimada pelo sistema
PJe
/
DJe
, não há evidências de que tal intimação tenha efetivamente ocorrido de forma regular
, pois consta no PJE apenas a intimação por meio do DJEN:

Assim
, a ausência de cadastramento do advogado da agravante nos autos dos embargos à execução impediu a publicação válida da intimação em seu nome, o que configura nulidade processual e afasta a intempestividade reconhecida pelo juízo de origem.

Ressalte-se que o princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para convalidar ato que causou efetivo prejuízo à parte, como ocorreu no presente caso, em que a agravante foi impedida de apresentar tempestivamente sua impugnação aos embargos à execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a intempestividade reconhecida pelo juízo de origem e determinando o recebimento e processamento da impugnação apresentada pela agravante nos autos dos Embargos à Execução no 1000336-16.2024.8.11.0017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025